Tribunal: TJPA
Processo: 0006112-89.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006112-89.2019.8.14.0054

APELANTE: LUIZA RODRIGUES DE SOUZA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., LUIZA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0006112-89.2019.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃOP JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LUIZA RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato de empréstimo consignado. Impugnação de assinatura. Requerimento de perícia grafotécnica. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de produção de prova pericial. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Recurso do banco provido. Recurso da parte autora prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e LUIZA RODRIGUES DE SOUZA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito. O juízo de origem, sem a realização de perícia grafotécnica requerida por ambas as partes, reconheceu divergência entre assinaturas e decidiu pela parcial procedência do pedido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa;
(ii) definir a necessidade de anulação da sentença para permitir a regular instrução do feito.

III. Razões de decidir

3.

Nos casos em que a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário é impugnada, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, conforme disposto nos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC, bem como no Tema Repetitivo 1061 do STJ.

4.

A impugnação da assinatura pelo consumidor e o requerimento expresso de perícia grafotécnica exigem a realização da prova técnica, nos termos dos arts. 430 e 432 do CPC, não sendo possível o julgamento antecipado da lide sem essa instrução.

5.

A ausência de perícia grafotécnica, apesar de solicitada por ambas as partes, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

6.

Diante da anulação da sentença, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia grafotécnica e demais provas cabíveis.

8.

Recurso de LUIZA RODRIGUES DE SOUZA prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. Quando há impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC. 2. A ausência de realização de perícia grafotécnica requerida pela parte interessada configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 3. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória deve ser evitado quando a prova pericial se mostra essencial para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema Repetitivo 1061.

·

TJMG, Apelação Cível nº 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, julgado em 29/07/2024.

·

TJMS, Apelação Cível nº 0801160-08.2019.8.12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/04/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. e LUIZA RODRIGUES DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débito
, ajuizada por
LUIZA RODRIGUES DE SOUZA.

Em suas razões, argumenta a instituição financeira recorrente, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar improcedentes os pedidos da exordial (PJe ID 20253152).

Foram apresentadas contrarrazões da parte autora (PJe ID 20253161).

Por sua vez, a parte autora interpôs apelação cível, pleiteando a majoração dos danos morais, a modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios (PJe ID 20253157)

Contrarrazões pelo banco requerido (PJe ID

20253163).

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre o contrato de refinanciamento de n°

56301004 não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

Apresentado na contesta
çã
o o contrato de empr
é
stimo, o ora apelante pleiteou pela realização de per
í
cia t
é
cnica. Em réplica, a parte autora também pleiteou pela perícia grafotécnica (PJe ID 20253149 - Pág. 6). Todavia, o ju
í
zo de origem, proferiu senten
ç
a entendendo desnecessária a produção de outras provas no processo e julgou a a
çã
o parcialmente procedente, uma vez que constatou divergência entre as assinaturas do contrato e dos documentos juntados na petição inicial.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que seja impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte autora/apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA INSERTA NO CONTRATO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. I - O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, cujo escopo era comprovar a autenticidade da assinatura inserta no contrato, constitui-se em vício de cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. II - Preliminar acolhida.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00492731320128130317, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801160-08.2019.8.12.0016 Mundo Novo, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica e ela, apesar de requerida,

n
ã
o foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHE
Ç
O dos recursos e DOU PROVIMENTO

ao recurso do Banco Itaú Consignado S/A. para anular a sentença recorrida
, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

Logo, fica prejudicada a análise do recurso de Apelação Cível apresentado pela autora Luiza Rodrigues de Souza.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025